Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo é ato manifestamente incompatível com o pleito de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte requerente tem condições de arcar com o preparo do recurso, de ínfimo valor.
2. Compete ao Judiciário examinar a higidez do procedimento e a legalidade das decisões emanadas da autoridade administrativa, aí incluída a apreciação da prova e a adequada capitulação legal dos fatos. Destaco a “necessidade de efetiva demonstração dos prejuízos à defesa como pressuposto para a nulidade do processo administrativo, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief” (STJ - AgInt no AREsp 934319/SP - Ministro Francisco Falcão (1116) - T2 - Segunda Turma – DJe 22.11.2017).
3. Aspectos pertinentes ao acerto de contas públicas é matéria reservada ao Tribunal de Contas, que dispõe de dados globais, conhecimento especializado e competência específica para apreciar a matéria.
4. Na fase inicial em que se encontra a lide, é inviável desconsiderar a decisão emanada do Tribunal de Contas voltada ao ressarcimento ao erário, sendo necessário o exame mais aprofundado de fatos e provas, o que só será possível depois de ampla dilação probatória.
5. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.